Tribunal: STF
Processo: RMS 31495
Classe: RMS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-25
Data de publicação: 2014-06-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA ADMINISTRATIVA. LEI 8.878/1994. RETORNO AO SERVIÇO PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. REGIME JURÍDICO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - O retorno do servidor anistiado, nos termos do art. 2º da Lei 8.878/1994, deve dar-se no mesmo cargo ou emprego anteriormente ocupado, ou naquele resultante da respectiva transformação. No que tange ao regime jurídico aplicável aos servidores anistiados, o art. 2º do Decreto 6.077/2007, que regulamenta o art. 3º da Lei 8.878/1994 e disciplina o retorno ao serviço dos servidores e empregados anistiados, estipula a obrigatoriedade de que estes sejam submetidos ao mesmo regime em que se encontravam anteriormente ao ato de demissão, dispensa ou exoneração. 



    II - O conjunto normativo aplicável à espécie, relativo à reintegração no mesmo regime jurídico a que os anistiados estavam submetidos à época da exoneração, dispensa ou demissão, não contém nenhum vício, pois, como se sabe, as decisões tomadas pela administração pública estão sujeitas ao princípio da legalidade estrita. O fato de a Administração ter realizado o enquadramento dos impetrantes relacionados no MS 4.116/DF em cargos públicos, não implica na obrigatoriedade de que o faça em relação a todo e qualquer anistiado.



    III - A aplicação do art. 243, § 1º, da Lei 8.112/90 só seria imperiosa caso os recorrentes estivessem em atividade à época de sua publicação, bem como estivessem investidos mediante prévia aprovação em concurso público ou, quando fosse o caso, fizessem jus à estabilidade prevista no art. 19 do ADCT. Precedente.



    IV - Por ocasião do julgamento do RMS 31.721-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, cujo contexto é idêntico ao desses autos, a Primeira Turma desta Corte negou provimento ao agravo regimental interposto da decisão que, monocraticamente, rejeitou a pretensão ali deduzida.



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.